Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIMITES DE CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA FIXADOS PELO TJDFT. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR LOCALIZADO EM ÁGUAS CLARAS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (suscitado), em relação à Ação Declaratória de Nulidade Contratual n. 0705553-81.2025.8.07.0020, ajuizada por Jair Lino da Cruz contra Banco Pan S.A.
2. O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras declinou de sua competência, ao argumento de que o domicílio da parte autora não mais se insere dentre os limites territoriais da circunscrição judiciária de Águas Claras, em razão das alterações promovidas pela Lei Complementar n. 958/2019.
3. O Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga ressaltou a inadequação do declínio de competência, por entender que a inovação legislativa manteve a localidade do domicílio do autor integrada à região administrativa de Arniqueira, conforme a Lei n. 6.391/2019, que, por sua vez, está inserida na circunscrição judiciária de Águas Claras, nos termos do artigo 2o, §8o, da Resolução n. 4/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para o processamento e julgamento da demanda, considerando o domicílio da parte autora e a delimitação circunscricional estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência territorial é fixada com base na circunscrição judiciária delimitada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais a prerrogativa privativa de dispor sobre a organização e competência de seus órgãos.
6. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019 redefiniu apenas os limites geográficos das regiões administrativas do Distrito Federal, não alterando as delimitações jurisdicionais fixadas pelo TJDFT.
7. A Resolução TJDFT n. 4/2008, com redação dada pela Resolução n. 5/2021, estabelece que a região administrativa de Arniqueira — incluindo as QS 6, 8, 9, 10 e 11 do Areal — integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
8. O domicílio da parte autora, localizado na QS 11 do Areal, encontra-se, para fins jurisdicionais, sob a competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
9. Precedente do TJDFT confirma a competência da 2a Vara Cível de Águas Claras para ações ajuizadas por residentes nas QS 06 a 11 do Areal, consolidando entendimento sobre a delimitação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito procedente.
Tese de julgamento:
1. A definição da competência jurisdicional das varas cíveis no Distrito Federal é matéria afeta à organização do Poder Judiciário e deve observar os critérios estabelecidos em atos normativos do TJDFT, independentemente das alterações promovidas na divisão administrativa do território pelo Poder Executivo.
2. A região do Areal, especificamente a QS 11, está incluída, para fins jurisdicionais, na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, conforme Resolução TJDFT n. 4/2008 e suas alterações.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, "a"; Resolução TJDFT n. 4/2008, art. 2o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC no 0753356-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Câmara Cível, j. 31.03.2025, DJe 24.04.2025.